Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AGRESSÃO E LESÕES. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e reparação por danos morais em razão de invasão de domicílio, quebra da porta de entrada, além da prática agressões físicas e verbais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil; e (iii) saber se a conduta da apelante gerou dano moral; (iv) saber se os valores fixados a título de reparação por danos morais estão corretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de realizar o diálogo entre a decisão recorrida e o recurso interposto, de modo a apresentar oposição entre as teses formuladas. É necessário que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional.
4. A responsabilidade civil pressupõe a presença simultânea de conduta, dano e nexo causal. A conduta pode se manifestar por ação ou omissão voluntária apta a gerar resultado lesivo juridicamente relevante. A invasão de domicílio que ocasiona danos à integridade física ou psíquica dos moradores caracteriza a responsabilidade civil do agente violador, pois representa violação direta a direitos da personalidade e à esfera patrimonial das vítimas. O dano, para fins de indenização, deve ser efetivo e demonstrável, enquanto o nexo causal deve evidenciar que o resultado decorre, de forma direta ou imediata, da atuação imputada ao agente.
5. O dano moral se caracteriza pela lesão a atributos inerentes à pessoa humana, independentemente de prova de sofrimento subjetivo. A ofensa à integridade física, ao equilíbrio psíquico, à inviolabilidade do domicílio ou à tranquilidade pessoal configura violação de direitos da personalidade e impõe reparação. A comprovação se dá pela constatação objetiva da conduta e de sua aptidão lesiva.
6. A definição do montante indenizatório observa critérios de proporcionalidade, razoabilidade e equidade. A análise deve considerar a gravidade do ato, o grau de culpa do agente, a repercussão do ilícito e as condições das partes. O valor não pode gerar enriquecimento sem causa, nem pode desvalorizar o bem jurídico atingido.
7. Reparação do dano moral mantida em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da ausência de recurso das partes interessadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: "1. O recurso que impugna especificamente a sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Impõe-se o dever de indenizar quando os pressupostos da responsabilidade civil estão presentes. 3. A agressão física ou verbal é suficiente para lesar direitos da personalidade, como integridade física e moral, sobretudo quando a conduta é praticada contra criança. 4. O valor do dano moral deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva da reparação e atentar-se ao caso concreto".
________
Dispositivo relevante: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência Relevante: STF, RE 130.764/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJe 7.8.1992.